Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731798-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão de contrato no 0752275-07.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravado em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante juntou extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (ID 192109456, na origem). Contudo, não há nenhuma identificação nos referidos extratos, a saber, o nome do titular da conta, nome do banco, número da agência e conta. Além disso, na declaração de hipossuficiência anexada aos autos pelo agravante (ID 192109454, na origem), há informação de que ele possui um escritório situado na ADE 600, Conjunto: 07, Lote: 18, Recanto das Emas – DF. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora